Tribunal: STF
Processo: RHC 215482
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Quantidade e variedade de drogas. Condições pessoais. Medidas cautelares diversas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foi encontrada com o agravante relevante quantidade de entorpecente: 21g de cocaína; 127g de crack; e uma porção de maconha. 3. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 4. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de primeira instância. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Ribeiro Dantas, ao analisar o HC 710.724, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



          (i) “falta fundamentação idônea pois dizer que é necessário a prisão preventiva somente porque foi apreendido substancia entorpecente o que é próprio do tipo penal do art. 33 ou art.28 da Lei de Tóxico em que está sendo instruído a ação penal não é motivação para prisão preventiva, pois não há violência física, ameaça, nenhum motivo real da necessidade da prisão, caso assim for o entendimento todo cidadão preso com drogas ilícitas devem serem presos preventivamente”;



          (ii) “o paciente possui endereço fixo, ocupação lícita, tecnicamente primário e não responde outra ação penal, nunca foi condenado, não havendo risco de reiteração criminosa, nada manifestou sobre a necessidade da prisão preventiva em relação a pessoa do paciente, sem existir ameaça ou violência a pessoa, não demonstrando ser o paciente perigoso, pouco menos ouve violação da ordem pública, haja vista que trata de primário e de bons antecedentes, não há risco algum de reiteração delitiva”. 



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 



    8. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão proferido pelo STJ: 



    “[...]



    O recurso não comporta provimento, pois a decisão, a seguir transcrita, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Vejamos: 



    "Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva nos seguintes termos: 



    "Compulsando a decisão colacionada na movimentação 01, arquivo 04, páginas 23/25, verifico que não há irregularidades ou falta de fundamentação, eis que o douto Juiz a quo apontou, de maneira suficiente e fundamentada, a necessidade da custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública, tendo em vista: 



    1º) a variedade da droga apreendida (maconha, cocaína e crack) -conforme laudo de perícia criminal de constatação presente na movimentação 01, arquivo 05, páginas 50/51. 



    2º) a elevada quantidade de substâncias entorpecentes encontradas - 21g de cocaína; cinco porções de crack, pesando aproximadamente 127g; e uma porção pequena de maconha. 



    3º) a apreensão de apetrechos indicativos de traficância, tais como caderno de anotações, diversos sacos zip transparentes, comprovante de depósito bancário e um aparelho celular (vide auto/termo de exibição e apreensão constante na movimentação 01, arquivo 05, páginas 48/49). Assim, é isenta de ilegalidade a decisão que decretou a segregação cautelar do autuado pela prática do crime de tráfico de drogas, mediante a comprovação da materialidade criminosa e indícios da autoria, fundamentada em condições autorizativas do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Prosseguindo, obtempero que se a segregação cautelar alicerçou nos requisitos do dispositivo acima mencionado, são inaplicáveis as medidas cautelares diversas do cárcere listadas no art. 319 do CPP. 



    Por fim, ressalto que a própria Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LXI, permite a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, inobstante as alegadas condições pessoais favoráveis, sobretudo se a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, como na hipótese em comento." (e-STJ, fls. 32-33). 



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foi encontrada com o paciente relevante quantidade de entorpecente: 21g de cocaína; 127g de crack; e uma porção de maconha. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    [...]



    Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Além disso, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 



    Ademais, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018." 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    9. Na esteira da “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 182.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    10. Ainda: “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator